Tribunal: TJDFT
Processo: 0719724-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORRENTISTA DE BANCO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONSIDERADOS INDEVIDOS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em primeira fase de prestação de contas, julgou procedente o pedido para condenar o apelante a prestar contas, no prazo de 15 dias, de todos os lançamentos efetuados na conta corrente de titularidade do agravado, no período entre o ajuizamento da ação e a data da abertura da conta, limitado a 10 (dez) anos.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o titular de conta-corrente bancária tem interesse processual para exigir contas da instituição financeira (Súmula 259), entretanto, é imprescindível que indique de forma específica e fundamentada as irregularidades detectadas, bem como delimite o período no qual pretende sejam prestadas as contas.

3. A mera alegação do autor de possíveis irregularidades em lançamentos efetuados em seus extratos, sem especificar dados concretos contra os quais se insurge, configura pedido genérico de prestação de contas a ensejar a extinção sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

4. Recurso conhecido e provido para cassar o decisum. Processo extinto sem julgamento do mérito.